Tribunal: TJES
Processo: 5003564-39.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003564-39.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO LA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003564-39.2024.8.08.0008

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO LA;

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CARTÃO CONSIGNADO UTILIZADO PARA COMPRAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COLEGIALIDADE. ART. 17, V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016 E ENUNCIADOS Nº 102 E 103 DO FONAJE. DECISÃO MANTIDA.

Relatório

Em síntese a parte Agravante pede pela reforma da decisão monocrática que reformou a sentença de Origem, aduzindo que não seria possível o julgamento monocrático do caso, pedindo pelo julgamento colegiado e reforma da decisão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, entendo que a decisão monocrática merece ser mantida. Explico.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático, reza o art. 932, incisos IV, V, do CPC, que incumbe monocraticamente ao Relator negar ou dar provimento ao recurso, caso seja ele, respectivamente, contrário ou conforme (I) a jurisprudência expressa em súmula dos tribunais superiores (STF e STJ) ou do próprio tribunal, (II) acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos pelas cortes superiores ou (III) entendimento firmado em IRDR ou IAC. Compete-lhe, ainda, na esteira do inciso VIII, do mesmo dispositivo, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Quanto ao ponto, preceitua o art. 17, V e VI, da Resolução TJES nº 023/2016 (regimento interno do Colegiado Recursal) incumbir ao Relator “negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível” e “decidir monocraticamente recurso sobre matéria pacificada, com base em Súmula da Turma de Uniformização de Lei, Enunciado do Colegiado Recursal ou, no caso de decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, com base nas respectivas Súmulas ou jurisprudência dominante”. Em complemento, os Enunciados nº 102 e 103 do FONAJE, estendem tal prerrogativa à jurisprudência dominante das próprias Turmas Recursais, o que está em conformidade com a Súmula nº 568, do STJ, editada na vigência do novo CPC, in verbis: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

Cumpre dizer que tal procedimento não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal poderá ser contrastado por recurso dirigido ao órgão plural, à luz dos já referidos Enunciados nº 102 e 103.

No mérito, igualmente a decisão deve ser mantida, pois conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrida (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque além de o saque ter sido feito por meio de assinatura digital com dados suficientes (IP, geolocalização, etc), no qual constava de forma clara a contratação do valor por meio de cartão de crédito consignado, é de se ressaltar que a autora utilizou o cartão para fazer compras (fatura Id15408675), pelo que mostra-se contraditória sua alegação de que não sabia estar contratando cartão de crédito.

Quanto à alegação em réplica de que a mesma foto e detalhamento fora utilizada na confecção de dois cartões, entendo que tal argumento igualmente não deve prosperar. Isto porque nota-se nas faturas de Id15408675 que há dois cartões 5369********6420 e 5369********0621 havendo prova de utilização de ambos para compras, demonstrando assim que são transações distintas.

Portanto, entendo que o caso é de improcedência dos pedidos formulados, uma vez que a utilização do cartão na função crédito desmonta a tese do Autor de que desconhecia a modalidade e que nunca teria recebido o cartão.
Ressalte-se por fim que em réplica o Autor não impugnou as faturas juntadas, portanto, restando incontroversa a utilização do cartão para compras.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)